Tribunal: TJES
Processo: 5000003-94.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-94.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALTER JUNIOR RAPOSO CORDEIRO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO QUITADO. FATURA PAGA ATRAVÉS DE FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE NÃO RECEBEU O REPASSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

Não há o que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente, visto que os valores devidamente pagos pela autora foram destinados à mesma, com quem mantinha contrato. Ademais, a recorrente foi a responsável pela inclusão indevida do nome do autor no rol de inadimplentes. Conforme o documento à inicial, o débito que originou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito venceu no mês de março/2017. Contudo, o autor acostou o comprovante de pagamento de tais valores, demonstrando que estes foram quitados em maio de 2017.

Assim, o fato da quantia não ter sido repassada pela financeira Da Casa à demandada, não pode fazer com que o consumidor arque com os prejuízos em virtude do erro de transmissão de valores pelos fornecedores de serviço.

Danos morais configurados diante do abalo de crédito indevido. Neste caso, os danos tratam-se de dano in re ipsa, que independe de prova, ou seja, caracteriza-se por si só, sendo seu prejuízo deduzido daquilo que normalmente aconteceria em casos semelhantes.

No caso de inscrição indevida, causa restrição de crédito ao inscrito, além dos prejuízos de ordem psíquica decorrentes da própria negativação. Quantum indenizatório (R$3.000,00) mantido por estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida integralmente.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.